Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014556-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.351.769/0001-20 (AGRAVANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR SEIBOTH - CPF: 968.959.340-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –

INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM MÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PRESENÇA
DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -

DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (ID 172990682 - origem), com cláusula de reserva de domínio e cláusula expressa de inalienabilidade para terceiros (Cláusula Sexta), sendo que a parte Requerida restou inadimplente com as obrigações assumidas.

Nesse contexto, ainda que em uma análise perfunctória dos fatos inicialmente narrados e prova documental coligida, reconhece-se a presença dos requisitos legais em intensidade suficiente a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para o arresto cautelar do maquinário que fora dado em garantia fiduciária por parte do agravado.

A probabilidade do direito da agravante encontra-se materializada no que concerne à responsabilidade patrimonial do agravado pelo cumprimento da obrigação assumida quando da assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, a qual se encontra inadimplente.

Não se pode olvidar ainda, que para além da situação de descumprimento e inadimplência contratual, o Agravado adquiriu o bem em 08/12/2022, pelo montante de R$ 320.000,00, e o alienou ao Sr. DIETER MATSCHINSKE em 12/12/2022, pela importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme atestado na Nota Fiscal apresentada nos autos, importância essa muito inferior ao valor de mercado do referido equipamento, a conferir lastro ao propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1004072-89.2023.8.11.0045, movida em desfavor de PAULO CESAR SEIBOTH, que indeferiu a providência liminar de busca e apreensão do bem móvel pleiteada a título de tutela antecedente.

Em suas razões, sustenta a agravante que a busca e apreensão em alienação fiduciária é plenamente cabível quando ocorre a inadimplência dos termos contratuais, conforme preceitua o art. 3o, do Decreto Lei no 911/69.

Anota que o registro em Cartório de Registro de Imóveis não é requisito essencial para constituição da alienação fiduciária.

Assevera que o terceiro adquirente sempre deteve pleno conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes litigantes, atuando, inclusive, em conluio com o Agravado, o que afasta sua qualificação de terceiro de boa-fé, pois restou demonstrada a má-fé havida por Dieter Matschinske no tramite negocial ocorrido com o Agravado.

Afirma que já procedeu com o registro da alienação fiduciária em Cartório de Registro de Títulos e Documentos e que o requisito da publicidade já foi alcançado por outras vias.

Alega que o devedor se encontra inadimplente e que o Agravado descumpriu a cláusula contratual de alienação fiduciária, tendo feito o repasse do equipamento para outra pessoa mediante fraude, restando evidente a violação dos deveres anexos ao princípio da boa-fé por parte do Agravado.

Requer seja deferida a tutela recursal postulada, determinar a medida liminar de busca e apreensão do maquinário agrícola plataforma NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PES CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050 e, no mérito, seja provido o recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal deferida, para fins de reformar, em definitivo, a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a busca e apreensão do bem objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, independente do local que se encontre, quando, então, a parte Requerente assumirá a condição de fiel depositário até nova deliberação (ID 173438698).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 178644651).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela Cautelar Antecedente proposta por H.P. COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de PAULO CESAR SEIBOTH, alegando que, em 08/12/2022, vendeu para o requerido, sob alienação fiduciária, 01 plataforma NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PES CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, no valor total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), entretanto, este não cumpriu as obrigações avençadas no contrato.

Aduz que, quanto à forma de pagamento, ficou acordado o recebimento viria da compensação de três cheques, entretanto, informa que o segundo cheque voltou por motivo 22 (Divergência ou falta de assinatura).

Afirma que realizou inúmeras tentativas de cobrança amigável do cheque, mas sem sucesso.

Diante desse contexto, relata que empreendeu investigação sobre o requerido, oportunidade em que se deparou com informações na rede mundial de computadores que rotulavam o requerido como fraudador em casos envolvendo a negociação de maquinário agrícola, como o presente caso.

Argumenta que as suas buscas foram exitosas em localizar o maquinário, que não está na posse do requerido, mas sim, de terceiro, Sr. Dieter Matschinske, o qual teria adquirido o bem móvel mediante nota fiscal fraudulenta.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela cautelar antecedente, a busca e apreensão do bem móvel.

Contudo, ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

A parte Requerente postula em juízo pela tutela cautelar de caráter antecedente, considerando o pedido conservativo formulado, sendo, assim, de grande valia lição da doutrina:

“Considera-se antecedente toda medida urgente pleiteada antes da dedução em juízo do pedido principal, seja ela cautelar ou satisfativa. Em regra, ambas são programadas para dar seguimento a uma pretensão principal a ser aperfeiçoada nos próprios autos em que o provimento antecedente se consumou. O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas são dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 658). (Sem grifos no original).

Necessário estabelecer que as partes firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária (ID 172990682 - origem), com cláusula de reserva de domínio e cláusula expressa de inalienabilidade para terceiros (Cláusula Sexta), sendo que a parte Requerida restou inadimplente com as obrigações assumidas.

Nesse contexto, ainda que em uma análise perfunctória dos fatos inicialmente narrados e prova documental coligida, reconhece-se a presença dos requisitos legais em intensidade suficiente a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para o arresto cautelar do maquinário que fora dado em garantia fiduciária por parte do agravado.

A probabilidade do direito da agravante encontra-se materializada no que concerne à responsabilidade patrimonial do agravado pelo cumprimento da obrigação assumida quando da assinatura do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, a qual se encontra inadimplente.

Não se pode olvidar ainda, que para além da situação de descumprimento e inadimplência contratual, o Requerido Paulo Cesar Seiboth, adquiriu o bem em 08/12/2022, pelo montante de R$ 320.000,00, e o alienou ao Sr. DIETER MATSCHINSKE em 12/12/2022, pela importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme atestado na Nota Fiscal apresentada nos autos, importância essa muito inferior ao valor de mercado do referido equipamento, a conferir lastro ao propalado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por tais aspectos, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está satisfatoriamente evidenciada nos documentos anexados ao pedido inicial, que apontam a existência de dívida vencida e não paga, com reserva de domínio.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA. Arresto e apreensão dos bens gravados com reserva de domínio Devedores que não adimpliram nenhuma parcela do que foi pactuado - DEFERIMENTO. Presentes os requisitos da tutela provisória, o seu deferimento é de rigor. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI n. 212805712.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, Julgamento: 10.08.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS C/C COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO - RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O pedido de busca e apreensão em contratos com cláusula de reserva de domínio, deve observar o que foi estipulado no contrato, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil. 2 - Estas espécies de contratos são aqueles celebrados a prazo, no qual o preço é devido em prestações. Esta cláusula possibilita segurança ao vendedor, visto que este pode retomar a coisa que está na posse do comprador ou de terceiros caso haja inadimplemento do contrato; é uma garantia ao vendedor do pagamento integral do preço. 3 - Havendo previsão de retomada do bem quando caracterizada a mora e efetuada notificação extrajudicial, está configurada a mora do devedor, dando ensejo à rescisão do contrato e apreensão do bem.” (TJ-MT, RAI no. 10028414120188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data de Publicação: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. COMPRADOR QUE NÃO PAGOU O PREÇO DEVIDO E FOI NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE PARA PURGAR A MORA, FICANDO CIENTE DE QUE, SE NÃO O FIZESSE, O NEGÓCIO SERIA DESFEITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA E PROTESTO DOS TITULOS COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE SER ANTECIPADO AO VENDEDOR OS EFEITOS PRÁTICOS DA TUTELA JURISDICIONAL PERSEGUIDA. PROBABILIDADE DE DIREITO RECONHECIDA, DO MESMO MODO QUE A NECESSIDADE DE PREVENIR O SOFRIMENTO DE PREJUÍZOS PELO VENDEDOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES. DEFERIDA BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DESCRITOS NO CONTRATO E NA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0007066-44.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2022)

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a busca e apreensão do bem objeto do Instrumento Particular de Compra e Venda com Alienação Fiduciária, independente do local que se encontre, quando, então, a parte Requerente assumirá a condição de fiel depositário até nova deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023